Tribunal: TJSP
Processo: 1012195-59.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Prestação de serviços de telefonia. Suspensão dos serviços em razão de inadimplemento. Erro no preenchimento do código de barras da fatura por parte da autora-apelante. Culpa exclusiva da consumidora. Suspensão dos serviços ocorrida em exercício regular de direito.
Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Prestação de serviços de telefonia. Suspensão dos serviços em razão de inadimplemento. Erro no preenchimento do código de barras da fatura por parte da autora-apelante. Culpa exclusiva da consumidora. Suspensão dos serviços ocorrida em exercício regular de direito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.